Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730124-13.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA BORGES OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, BANCO INTER SA, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Borges Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial da ação de repactuação de dívida com pedido de aplicação da Lei no 14.181/2021. Fernanda Borges Oliveira afirma possuir sete (7) dívidas que totalizam um saldo devedor de R$ 793.994,90 (setecentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Alega que as parcelas dos empréstimos e os bloqueios judiciais em sua conta corrente consomem quase a totalidade de sua remuneração. Narra que recebe vencimento de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo tem lhe restado a quantia mensal líquida de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), o que inviabiliza o custeio de despesas básicas e essenciais. Ressalta que possui dois (2) filhos menores e pai idoso como dependentes. Requer: 1) a prioridade na tramitação do recurso, nos termos do art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil; 2) a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil; e 3) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) limitar os descontos em sua remuneração a quarenta por cento (40%) da sua renda líquida; b) suspender as execuções em curso no Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília; no Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília; no Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e no Juízo da Terceira Vara de Execuções de Títulos Judiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 72387183). É o relatório. 1. Prioridade na tramitação do recurso O art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil prevê prioridade apenas para pessoas com idade igual ou superior a sessenta (60) anos, com doença grave ou deficiência. Fernanda Borges Oliveira, nascida em 20.5.1983, não preenche os requisitos mencionados (id 72386300). A alegação de hipossuficiência econômica, embora relevante, não autoriza a concessão da prioridade legal. Indefiro o requerimento de prioridade na tramitação do recurso. 2. Requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e antecipação dos efeitos da tutela recursal O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, requerimento ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na Primeira Instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. O requerimento formulado por Fernanda Borges Oliveira não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação. Não há probabilidade de direito nas alegações formuladas. Fernanda Borges Oliveira contraiu empréstimos consignados, empréstimos não consignados e outras dívidas que têm sido quitadas por ordem judicial de bloqueio de valores em conta corrente, o que consome boa parte dos seus rendimentos. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou a substituir a escolha da consumidora que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.873.441/SP (Tema Repetitivo no 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que é inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei no 10.820/2003, visto que a mencionada norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento. O requerimento de limitação dos descontos no patamar de quarenta por cento (40%) na soma das dívidas e dos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades das transações efetuadas entre os credores e a consumidora. Dívidas dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. As dívidas, em uma análise perfunctória, foram contraídas de forma espontânea e sem quaisquer vícios. Mostra-se incabível desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, com base no fato de que os descontos oriundos da soma dos empréstimos consignados e dos valores bloqueados em conta corrente superam o percentual correspondente a trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos da apelante, pois esses descontos derivam de manifestação volitiva da própria titular da conta corrente. O requerimento de suspensão dos bloqueios judiciais oriundos das execuções em curso no Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília; no Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília; no Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e no Juízo daTerceira Vara de Execuções de Títulos Judiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília também não encontra respaldo e qualquer providência nesse sentido deve ser requerida nos autos respectivos. Não vislumbro a probabilidade de provimento recursal. Desnecessário, portanto, se falar em perigo da demora, pois a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora são requisitos cumulativos. A apelação já possui efeito suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, que revela a ausência de interesse processual no requerimento. Ante o exposto, não conheço do requerimento de efeito suspensivo à apelação e indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se Fernanda Borges Oliveira para manifestar sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.